Tribunal: TJPA
Processo: 0006136-56.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0006136-56.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: CICLO CAIRU LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

1. O tema 816
e o tema
863, tem relação direta com o limite de percentual de multa a ser aplicada pela Fazenda, no caso a multa aplicada foi de 210%, fato que justifica o sobrestamento do feito.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006163-56.2017.8.14.0000.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: CICLO CAIRU LTDA.

ADVOGADO: PAULO ZANELLATO - OAB/PR 42.234 E OUTROS.

EMBARGADO: ACÓRDÃO N. 213.637, PUBLICADO EM 14/08/2020.

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: MARCUS VINICIIUS NERY LOBATO.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CICLO CAIRU LTDA
em face da
ACÓRDÃO N. 213.637, PUBLICADO EM 14/08/2020
, de minha lavra, que conheceu e deu provimento aos Embargos de Declaração manejados pelo Estado do Pará, para determinar a suspensão do presente feito até que sejam julgados os temas 816 e 863 do STF, devendo o presente feito ser encaminhado para o setor competente de monitoramento desta Corte.

Em suas razões, a empresa alega que os temos 816 e 863 pendentes de julgamento no STF não são similares e dizem respeito à natureza da multa moratória e multa aplicada por fraude ou simulação, ou seja, não tem qualquer relação com o discutido nestes autos. Que o sobrestamento não é automático quando um tema é considerado como repercussão geral. Que ocorreu a perda de objeto quanto à discussão da multa, já que entende ser cabível o art. 106 do CTN.

Devidamente intimado, a Fazenda estadual pugna pela manutenção do Acórdão embargado.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso em tela, assevera o embargante que não cabe o sobrestamento determinado, por considerar que a natureza da multa não foi esclarecida por esta Corte e as matérias nos temas não tem qualquer relação a justificar a medida.

Foi esclarecido que
os temas
816
,
que trata da
i
ncidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda, realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria, bem como dos limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório; e o tema
863
,
que trata dos limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório, tiveram recursão geral reconhecida no STF. Igualmente, já se afirmou que ambos os processos tem como um de seus aspectos analisar o limite de percentual das multas a serem aplicadas pelo Estado, de modo que abarca o presente feito.

Assim, a questão tida por omissa, foi, na verdade, exaustivamente analisada. O embargante objetiva, na verdade, que as provas apresentadas nos autos sejam revisitadas e reanalisadas, desejo cuja via dos aclaratórios não é a apropriada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Belém, data da assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 29/03/2021